Tribunal: STF
Processo: RHC 270622
Classe: RHC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-24
Data de publicação: 2026-04-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso ordinário interposto por João Victor Carvalho Pereira.
Colho da decisão impugnada:

Cuida-se de agravo regimental interposto por JOAO VICTOR CARVALHO PEREIRA contra a decisão deste relator que denegou a ordem de habeas corpus (e-STJ fls.65/72). 
Consta dos autos que o ora agravante encontra-se preso pela suposta prática do crime descrito no art. 33 da Lei n. 11.343/2006, diante da apreensão de "(1 tijolo de cocaína, 20 tijolos de maconha, 17 pedaços de maconha e 27 porções fracionadas, totalizando mais de 22,5kg de massa líquida), além de balança digital, embalagens plásticas tipo ziplock, cartelas de adesivos temáticos para identificação das drogas, anotações de contabilidade do tráfico, mochila de entregador e demais apetrechos relacionados à traficância" (e-STJ fl. 20). 
Em suas razões, a defesa reitera a ausência de fundamentos idôneos para a manutenção da medida constritiva, asseverando que "quantidade de droga apreendida em poder do agravante (311,69g de maconha) não pode ser considerada expressiva, tampouco suficiente para justificar a prisão antecipada" (e-STJ fl. 77).
Aduz que, apesar de "o agravante ostente antecedente por furto, trata-se de delito de natureza distinta e anterior, que não guarda relação direta com o fato atual. 
A reincidência isolada não pode ser considerada elemento autônomo a justificar a prisão preventiva, sobretudo quando o novo fato envolve pequena quantidade de droga e ausência de elementos que indiquem envolvimento com organização criminosa" (e-STJ fl. 77/79). 
Pondera ser possível a substituição da custódia por medidas cautelares diversas do art. 319 do Código de Processo Penal. Busca, assim, seja reconsiderada a decisão agravada ou submetido a julgamento perante o órgão colegiado. (eDOC 27)

O recurso foi inexitoso. Opostos embargos de declaração, a Turma os rejeitou. (eDOC 43)
Nesta Corte, o recorrente requer “a) o conhecimento e provimento do presente Recurso Ordinário em Habeas Corpus, para revogar a prisão preventiva do recorrente; b) subsidiariamente, caso não se entenda pela revogação da prisão, que sejam aplicadas medidas cautelares diversas da prisão, nos termos do artigo 319 do Código de Processo Penal; c) a expedição de alvará de soltura em favor do recorrente, se por outro motivo não estiver preso.” (eDOC 49)
Tramita nesta Corte o RHC 270.455, subscrito pelo mesmo advogado que subscreve o presente, em favor de corréu.
A PGR opina pelo improvimento do recurso.
É o relatório.
Para melhor compreensão da controvérsia, observem-se trechos do acórdão recorrido:

Como se vê, não há falar em decisum desprovido de fundamentação, pois o Juízo de primeiro grau invocou a gravidade da conduta, porquanto "o paciente foi surpreendido deixando residência notadamente conhecida como “casa bomba”, em poder de mais de 300g de “maconha” fracionada em ziplocks, sendo certo, outrossim, que a residência na qual buscou os entorpecentes era local de depósito de mais de 21kg de maconha dividida em tijolos, além de um tijolo de cocaína perfazendo pouco mais de 1kg, bem como balança digital, embalagens plásticas tipo ziplock, cartelas de adesivos temáticos para identificação das drogas, anotações de contabilidade do tráfico, mochila de entregador e outros apetrechos relacionados à traficância" (e-STJ fl. 13). E não é só. Foi salientado que o ora agravante possui registro criminal, pela prática do delito de furto. Portanto, a prisão cautelar está amparada na necessidade de garantia da ordem pública. É cediço nesta Corte que "a existência de inquéritos, ações penais em curso, anotações pela prática de atos infracionais ou condenações definitivas denotam o risco de reiteração delitiva e, assim, constituem fundamentação idônea a justificar a segregação cautelar" (HC n. 607.654/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe 16/12/2020) .
[...]
Por fim, ressalto que, no que se refere à tese de que foi apreendida apenas uma pequena quantidade de entorpecente com o agravante, destaca-se que "a ausência de apreensão de drogas na posse direta do agente não afasta a materialidade do delito de tráfico quando estiver delineada a sua ligação com outros integrantes da mesma organização criminosa que mantinham a guarda dos estupefacientes destinados ao comércio proscrito. Ademais, os delitos de associação ao tráfico e de organização criminosa prescindem de efetiva apreensão de qualquer estupefaciente. Logo, tais imputações per se possibilitam a decretação e manutenção da segregação cautelar, diante do gravoso modus operandi utilizado." (HC n. 536.222/SC, Relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 23/6/2020, DJe de 4/8/2020). (eDOC 27)

Nos embargos de declaração, registrou o STJ:

No caso, não há na decisão embargada nenhuma situação que dê amparo ao recurso integrativo, porquanto o vício alegado, na realidade, manifesta o inconformismo do embargante com o julgamento meritório, desiderato inadmissível em aclaratórios. 
O fato de a defesa afirmar que o embargante possui vínculo empregatício formal, por si só, não impede a prisão cautelar, caso se verifiquem presentes os requisitos legais para a decretação da segregação provisória como verificado no presente caso concreto. 
No que diz respeito à quantidade de drogas apreendidas com o embargante ressalto os dizeres do decreto prisional (e-STJ fl. 20): 
[...] verifica-se que os autuados foram surpreendidos em situação típica de tráfico de drogas, havendo apreensão de expressiva quantidade de entorpecentes (1 tijolo de cocaína, 20 tijolos de maconha, 17 pedaços de maconha e 27 porções fracionadas, totalizando mais de 22,5kg de massa líquida), além de balança digital, embalagens plásticas tipo ziplock, cartelas de adesivos temáticos para identificação das drogas, anotações de contabilidade do tráfico, mochila de entregador e demais apetrechos relacionados à traficância. As investigações também revelaram a utilização de motocicletas e de imóveis distintos para armazenamento e distribuição, evidenciando modus operandi sofisticado e voltado à ampla difusão dos entorpecentes na região. 
Assim, ressalto que, "no contexto de criminalidade organizada, a prova da materialidade e autoria do delito de tráfico de drogas não se restringe à flagrância da posse direta, sendo legítimo o reconhecimento do crime a partir de um conjunto probatório que demonstre a gerência e o comando da atividade ilícita. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a ausência de apreensão de drogas diretamente com o agente não afasta a materialidade do delito se comprovado o liame subjetivo entre os envolvidos e a apreensão com ao menos um corréu"( REsp n. 2.225.338/RJ, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 16/12/2025, DJEN de 24/12/2025). (eDOC 43)

Os autos revelam que o recorrente, que possui maus antecedentes, faz parte de uma associação criminosa estruturada voltada ao tráfico de drogas e que a prisão foi necessária para o acautelamento do processo e da ordem pública. 
Conforme já sabido, esta Corte tem considerado legítimos os decretos prisionais consubstanciados no modus operandi do delito e na possibilidade concreta de reiteração delitiva, de modo que não há constrangimento ilegal a autorizar a concessão da ordem. Precedentes: HC 141.170-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 175.086, de minha relatoria, DJe 10.9.2019; e HC 181.056, assim ementado:

“Agravo regimental em habeas corpus. 2. Prisão preventiva. Revogação. Paciente reincidente. Impossibilidade. Jurisprudência consolidada no sentido de ser idônea a custódia cautelar decretada para resguardo da ordem pública considerada a gravidade concreta do crime e a possibilidade de reiteração delitiva. Medidas cautelares alternativas diversas da prisão, previstas na Lei 12.403/2011, não se mostram suficientes a acautelar o meio social. 3. Agravo regimental desprovido.” (AgR no HC 181.056, de minha relatoria, Segunda Turma, 7.4.2020).

Agravo regimental no habeas corpus . 2. Súmula 691. Reincidência. Manutenção da prisão preventiva na sentença. Ausente manifesta ilegalidade. 3. Agravo não provido. (AgR no HC 190.350, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 19.10.2020).
Ante o exposto, desprovejo o recurso. (art. 192, caput, RISTF)
Publique-se.
Brasília, 24 de abril de 2026.

Ministro GILMAR MENDES
Relator
Documento assinado digitalmente